Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-15.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005577-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V REIS DE ALMEIDA - CNPJ: 09.333.450/0001-70 (APELADO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005577-15.2021.8.11.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: V REIS DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES ELEVADOS PARA CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – CULPA INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- DEVER DE SIGILO E SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS -

NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao facilitar as operações bancárias, com a disponibilização de aplicativos e tecnologias para sua implementação de maneira remota, devem as instituições financeiras implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Assim, se o banco não comprova a regularidade das operações bancárias efetivadas na conta da autora, envolvendo a transferência de valores elevados no mesmo dia e para contas de desconhecidos, há de ser reconhecida a falha e a responsabilidade integral da instituição financeira.

Por outro lado, constatado que o valor creditado em favor da autora a título de empréstimo de capital de giro não foi transferido para conta de falsários, há que ser excluído da devolução referida importância.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
na
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
V REIS DE ALMEIDA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo “capital de giro” firmados no dia 11/05/2021 e, em razão do reconhecimento de culpa concorrente, condenar o demandado a restituir à parte autora a quantia de R$ 31.863,95 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária a partir das transações.

E ainda, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, rateadas igualmente entre as partes.

Em síntese, sustenta o apelante que não praticou nenhum ato ilícito, devendo ser reconhecida a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, e julgada improcedente a ação, tendo em vista o prejuízo suportado pelo recorrido não ter sido causado pelo banco demandado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 151849169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que autora, ora apelada, se trata de pessoa jurídica e possui conta bancária junto à instituição financeira demandada/apelante.

Consta que no dia 11/05/2021, o sócio administrador foi surpreendido com transações desconhecidas e não autorizadas de valores elevados na conta corrente da empresa.

Narra que foram dois TED’s, um no valor de R$ 48.250,00 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais), para uma pessoa desconhecida de nome Gisele dos Anjos per., e outro no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), para outro desconhecido de nome Everton Soares de Gu., e dois Doc/Ted das transações realizadas, na importância de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos), somando um total de R$ 60.072,10 (sessenta e dois mil, setenta e dois reais e dez centavos), de prejuízos à requerente.

Além disso, consta um empréstimo não autorizado na modalidade “operação capital de giro” no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Sob a alegação de que as transações foram realizadas de forma fraudulenta, sem a sua anuência, uma vez que sequer conhece os titulares das contas bancárias de destino dos valores, e que não conseguiu resolver a situação administrativamente, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

De se destacar que apesar de a parte autora ser pessoa jurídica, na hipótese, utiliza os serviços ofertados pelo apelante como destinatária final, restando demonstrada sua vulnerabilidade e, via se consequência, justificando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, sendo a fraude praticada por terceiros, razão pela qual não responde pelos prejuízos sofridos pela autora.-

Apesar de tais alegações, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação do empréstimo pela demandante, a exemplo do contrato assinado pela parte, ainda que assinado digitalmente com a utilização de token ou gravação da contratação por telefone, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre salientar que foram realizadas três operações de valores altos e suspeitos no mesmo dia (11/05/2021), o empréstimo no valor de R$ 7.900,00 e as duas transferências bancárias das quantias de R$ 48.250,00 e R$ 11.800,00 para conta de desconhecidos, conforme se verifica do extrato constante no ID 151657736.

Em razão de tais fatos, o sócio proprietário da apelada registrou Boletim de Ocorrência, conforme se verifica abaixo:

Ora, ao facilitar as operações bancárias, com a disponibilização de aplicativos e tecnologias para sua implementação de maneira remota, devem as instituições financeiras implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta feita, há de ser reconhecida a falha na prestação de serviços integralmente da instituição financeira e consequente dever de reparação de danos.

No entanto, no tocante ao valor a ser restituído, há de ser alterado o julgado monocrático.

Isto porque, do valor a ser restituído deve ser deduzida a importância de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), que, apesar da origem duvidosa da contratação, foi efetivamente creditada em favor da demandante.

Verifica-se do extrato bancário abaixo que a somatória dos valores transferidos da conta da autora com encargos e descontos das operações somam o
R$ 63.163,89 (sessenta e três mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos)
.

Quanto à operação de Capital de Giro no valor de R$7.900,00, constata-se que tal importância foi creditada na conta da parte autora, não havendo comprovação de que tenha sido utilizada ou transferida para terceiros falsários.

Assim, do ressarcimento pela instituição financeira, há que ser excluído o importe de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), creditado na conta da autora a título de empréstimo de capital de giro.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para alterar o valor a ser restituído à parte autora para R$ 63.163,89 (sessenta e três mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), mantendo, no mais, a sentença monocrática.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023